Tribunal: CARF
Processo: 13502.001198/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001198/2007-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.862 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e atendidos os
demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter
definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
se tornou definitiva a decisão anulatória em relevo, para formalizar o
lançamento substitutivo, a teor do art.173, II do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001198/2007-14
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondente à
parte dos empregados, da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 03/1996 a 06/1998.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 77/95), constituem fatos geradores do presente
lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços de
construção civil, realizados pelas pessoas físicas vinculadas A. JURACI BATISTA DA SILVA
ME, CNPJ n° 00.309.890/0001-18.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 30, inciso VI, da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída nas Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada
para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD no 32.615.952-5, de
18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão no 2388, de 14/10/2003.
Em sessão plenária de 17/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-01.211 (fls. 370/402), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para contagem
da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando,
em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, reconhecendo a anulação
do lançamento original por vício material, o que resulta em decadência total do
lançamento presente. Vencidos o relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e o
conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ivacir Julio de Souza. Fez sustentação oral a advogada da recorrente Dra.
Marluzi Andrea Costa Barros – OAB 896B/ Bahia..
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou Embargos de Declaração (fls. 404/413).
Pelo despacho 2403-021 de 27/03/2014 (fls. 438/439), o Presidente da 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara entendeu por admitir os aclaratórios, porém, ao serem submetidos ao
colegiado, o entendimento foi de que não haveria a omissão alegada, motivo pelo qual decidiu-se
por rejeitar os Embargos de Declaração opostos, por força do Acórdão 2403-002.541 (fls.
440/445), cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 01/01/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
Caso a omissão apontada como motivadora para a interposição dos embargos não fique
caracterizada, os embargos não serão conhecidos.
Embargos Rejeitados.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
05/03/2015 (fl. 446) e foram devolvidos em 24/03/2015 (fl.470), com Recurso Especial (fls.
447/4587), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma
de contagem da decadência b) Qualificação do vício no lançamento.
Pelo despacho datado de 30/03/2016 (fls. 472/478), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas matérias.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
Acórdão paradigma 2402-002.168:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatada a existência de obscuridade, omissão
ou contradição em Acórdão exarado por este Conselho, correto o manejo dos embargos
de declaração visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – SOLIDARIEDADE –
CONSTRUÇÃO CIVIL – OPÇÃO PELO PAES – ELISÃO
A opção da prestadora pelos parcelamentos instituídos pelas Leis no 9.964/2000(REFIS)
e 10.684/2003 (PAES), compreendendo as competências correspondentes aos fatos
geradores lançados, elide a responsabilidade solidária da tomadora
Embargos Acolhidos.
b) Qualificação do vício no lançamento
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Acórdão no 3102-00.544
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Período de apuração: 21/08/2000 a 05/01/2001
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO SEM DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO
FORMAL
Sem a indicação dos fatos que amparam o lançamento fiscal, não se faz possível a
manutenção do auto de infração. Isso porque, somente mediante a clara fundamentação
do lançamento é que se faz possível ao contribuinte exercer os seus direitos à ampla
defesa e ao contraditório.
Lançamento improcedente.
Recurso de Oficio Negado
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O Colegiado a quo, quando do julgamento da NFLD substitutiva, entendeu
ser possível rever o entendimento adotado no acórdão proferido pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, referente à NFLD
substituída, já transitado em julgado.
 Em que pese a NFLD originária (32.615.952-5) tenha sido anulada por
vício de natureza formal ante decisão definitiva da CRPS, o Colegiado a
quo houve por bem reanalisar a questão para afastar a aplicação do art.
173, II do CTN por qualificar o vício como material.
 Diferentemente do acórdão recorrido, o julgado paradigma entendeu que,
existindo no acórdão que anulou a NFLD originária indicação acerca da
natureza do vício que a atingia, resta inviável a reanálise da questão pelo
Colegiado que aprecia a NFLD substitutiva, em face da ocorrência da
coisa julgada administrativa. Nesse sentido, os julgadores, em respeito à
coisa julgada formada na decisão do CRPS, mantiveram a aplicação do art.
173, II, do CTN na contagem do prazo decadencial.
 A decisão tomada pelo CRPS acerca do tipo de vício que atingia a NFLD
originária – formal – já fez coisa julgada administrativa.
 Eventual questionamento acerca do tipo de vício constante na NFLD
originária já precluiu. Não tendo o contribuinte interposto, nos autos da
NFLD originária, recurso para questionar o tipo de vício que maculava o
lançamento, resta inviável que o Colegiado a quo, por ocasião da análise
da NFLD substitutiva (em outro processo, portanto), reexamine, de ofício,
a questão já decidida pelo CRPS, ainda mais quando se observa ter tal
decisão transitado em julgado.
 O art. 63, § 2o, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, expressamente consigna a
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

impossibilidade de revisão de oficio quanto à matéria sobre a qual já se
operou a preclusão.
 Não é dado a este Conselho a possibilidade de desconsiderar os acórdãos
proferidos pelo Conselho de Recursos da Previdência Social,
desrespeitando a coisa julgada administrativa quanto a matéria (natureza
formal do vício), sob pena de grave violação à legislação de regência do
processo administrativo fiscal, aos arts. 468, 471, 473, do Código de
Processo Civil, ao art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal, ao art. 63
e parágrafo 2o, Lei n. 9.748/99 e ofensa ao princípio da segurança jurídica,
essencial em um Estado Democrático de Direito, o que impõe a reforma
do julgado.
 A Turma a quo resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD
originária, concluindo que a deficiência na descrição dos fatos constitui
vício material.
 Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF no acórdão no 3102-00.544
e, verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas envolvidas, tendo
em vista que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente dos fatos.
 Em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque,
enquanto o acórdão recorrido qualificou como material o vício na descrição
deficiente dos fatos geradores, o acórdão paradigma entendeu que tal vício
tem índole formal.
 O Decreto no. 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisitos que devem fazer parte do auto de infração e da
notificação de lançamento nos arts. 10 e 11, onde os requisitos neles
elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se.
 À luz de ensinamentos doutrinários, tem-se que um lançamento tributário é
anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades
necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
 Conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
deficiência na descrição dos fatos originários do lançamento se trata de
vício material, pois a mácula é de natureza formal, visto que relacionada a
elemento de exteriorização do ato administrativo.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte foi intimado da decisão em 11/05/2016 (fl. 533) e, em 25/05/2016
(fl. 481), apresentou contrarrazões (fls. 482/505) com as seguintes alegações:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

 A Recorrente não logrou o atendimento ao pressuposto específico para
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o
cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de
demonstrar a interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
 É perceptível que houve uma incoerência do CRPS, apontando um vício
material na fundamentação da decisão, que seria a falta de motivação e o
consequente cerceamento de defesa, e na conclusão denomina esse vício
como formal.
 Analisando a primeira divergência quanto à coisa julgada administrativa, o
acórdão paradigma é claro ao apontar que os lançamentos originários
foram anulados em virtude de inconsistências com a indicação do sujeito
passivo, ou seja, vício tipicamente formais.
 O decisum recorrido encontra-se em total consonância com a legislação de
regência, bem como com a jurisprudência que ventila o tema tanto na
esfera administrativa, como na esfera judicial, qual seja: a impossibilidade
de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário
quando anulado por vício de ordem material.
 A decisão do CRPS que anulou o primeiro lançamento substituído pelo ora
rechaçado pautou-se expressamente na existência de vícios na
caracterização do fato gerador do tributo – o que de per si afasta a
aplicação de dispositivo do CTN que concede à Administração a
reabertura do decadencial com fito de evitar o excesso de formalismo do
Ato Administrativo Vinculado.
 A Recorrente busca tão somente a rediscussão de matéria já ultrapassada.
 De acordo com o art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em certos casos
determinados, dentre os quais não configura a hipótese de mera suspeita
sem nenhuma comprovação por parte da autoridade fiscal.
 Vê-se do relatório anexo à notificação ora refutada, que o INSS considerou
todos os contratos de prestação de serviços como contratos de cessão de
mão de obra, sem averiguar, caso a caso, a real ocorrência da aludida
hipótese de incidência de responsabilidade solidária.
 A substituição de lançamento anulado por vício formal tem o único condão
de corrigir aquele específico vício na forma/formalidade do ato, mas deve
ter o mesmo conteúdo do ato anterior. Assim, o Fisco não pode intentar
novos atos de fiscalização, buscar novos documentos e analisar novamente
documentos do contribuinte, pois aí já se trata de novo lançamento e não
de lançamento substitutivo, devendo ser observados os artigos 150, § 4o e
173, I, do CTN.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

 Não há dúvidas de que o primeiro lançamento que se pretende substituir
continha vicio material que o tornou imprestável para seus fins, nulidade
que só poderia ser sanada com novo lançamento observando o prazo
decadencial de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN.
 O vício formal diz respeito à inexatidão na observância das normas que
regem o procedimento do lançamento, sua maneira/forma de realização. Já
o vício material relaciona-se com a existência dos elementos fulcrais da
obrigação tributária, que é a matéria tratada no lançamento.
 É irrazoável manter-se trecho contido na conclusão do acórdão do CRPS
que anulou o lançamento substituído pelo que ora se pretende afastar,
quando manifesta a total incoerência entre seus fundamentos.
 Apoiar-se apenas na conclusão do acórdão, de forma dissociada dos
motivos que conduziram o CRPS a julgar nula a NFLD originária equivale
a chancelar uma contradição, ilegalidade e atecnia manifestas.
 Diante do vício material, aplica-se o preceito do art. 173, I, do CTN e,
portanto, já se encontra decaído o direito de renovar a ação fiscal quanto
do novo lançamento ora combalido.
 Destaca outros julgados relativos a lançamentos idênticos lavrados contra
o próprio contribuinte que ultrapassaram a indicação da aplicação do art.
173, II, do CTN, por entenderem que não estariam adstritos a ela e
identificando o vício material ocorrido.
 Solicita que o Recurso Especial não seja conhecido e, caso admitido, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
De acordo com as contrarrazões, o recurso fazendário não deve ser conhecido,
visto não ter atendido a pressuposto regimental específico quanto à indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divergiram da decisão recorrida. Segundo se infere, a Fazenda
Nacional refere-se superficialmente à decisão trazida a cotejo sem, contudo, demonstrar seus
pontos coincidentes com o julgado desafiado que resultaram na divergência de interpretação.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela Contribuinte, os trechos da
peça recursal, abaixo transcritos, evidenciam que, quanto à primeira matéria suscitada no apelo, a
PGFN demonstrou de forma suficientemente clara a divergência de interpretação da lei
tributária, indicando inclusive que, no caso, ao revés da conclusão trazida na decisão fustigada, o
Colegiado paradigmático concluiu ser o inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional o
dispositivo legal aplicável a contagem do prazo decadencial, haja vista a impossibilidade de
alteração da natureza do vício especificada na decisão relacionada ao lançamento originário.
Senão vejamos:
Para melhor demonstra a divergência, convém transcrever o voto condutor do
precedente indicado, no seguinte trecho:
“Salienta-se que a decisão de nulidade foi devidamente encaminhada ao contribuinte
para conhecimento, o qual poderia ter se manifestado quanto à natureza do vício
determinado no julgamento.
Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida decisão
transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo julgamento sobre a
matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada ao omitir que a decisão de
nulidade do lançamento anterior já havia julgado a matéria de forma definitiva.
Diante do exposto, manifesto-me pela acolhida dos Embargos de Declaração propostos
pela PFN.
Em razão do lançamento original ter sido anulado por vício formal, não há que se falar
em decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual
dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.””
No precedente acima, os julgadores tratam de NFLD lavrada sob condições
idênticas à dos presentes autos.
Diferentemente do acórdão recorrido, o julgado paradigma entendeu que,
existindo no acórdão que anulou a NFLD originária indicação acerca da natureza do
vício que a atingia, resta inviável a reanálise da questão pelo Colegiado que aprecia a
NFLD substitutiva, em face da ocorrência da coisa julgada administrativa. Nesse
sentido, os julgadores, em respeito à coisa julgada formada na decisão do CRPS,
mantiveram a aplicação do art. 173, II, do CTN na contagem do prazo decadencial.
Verifica-se, pois, que enquanto o Acórdão no 2402-002.168 respeitou os limites
da coisa julgada administrativa e aplicou o termo inicial do prazo decadencial previsto
no art. 173, II, do CTN, devido à qualificação do vício da NFLD originária como
formal, o Colegiado a quo desconsiderou a decisão definitiva anterior e qualificou a
nulidade do lançamento originário como vício material, com a consequente aplicação
das regras comuns de decadência (arts. 173, I, e 150, § 4o, do CTN).
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial, afiguram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do presente Recurso Especial, nos termos do artigo 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009.
Em vista disso, verifica-se que a Fazenda Nacional evidenciou adequadamente a
divergência suscitada em seu apelo, de modo que o Recurso Especial deve ser conhecido quanto
a esta primeira matéria.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

De outra parte, a Fazenda Nacional buscou comprovar o dissenso interpretativo
em relação à segunda matéria nos seguintes termos:
Conforme já relatado, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF
resolveu reanalisar o tipo de vício que maculava a NFLD originária, concluindo que a
deficiência na descrição dos fatos constitui vício material. Nesse sentido, transcreve-se
o seguinte trecho do voto vencedor:
“Desse modo, restando demonstrada a ocorrência de vício material do
lançamento decorrente da falta de descrição clara e precisa do fato gerador, tal
como o supra descrito pelo CRPS, não vejo como aplicar a regra especial no
artigo 173, II.
Portanto, em não se cogitando de aplicação do artigo 173, II do CTN, resultaria
discutir sobre qual artigo do Código Tributário Nacional CTN deva ser
aplicado, o 173, I ou 150, §4°..”
Tal entendimento, contudo, diverge daquele adotado pela 2a Turma Ordinária da
1a Câmara da 3a Seção do CARF no acórdão no 3102-00.544, cuja ementa segue
integralmente transcrita:
Acórdão no 3102-00.544 “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Período de apuração: 21/08/2000 a 05/01/2001 NULIDADE. AUTO DE
INFRAÇÃO SEM DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO FORMAL Sem a
indicação dos fatos que amparam o lançamento fiscal, não se faz possível a
manutenção do auto de infração. Isso porque, somente mediante a clara
fundamentação do lançamento é que se faz possível ao contribuinte exercer os
seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Lançamento improcedente.
Recurso de Oficio Negado.”
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas, tendo em vista
que, em todos os casos, houve uma descrição deficiente dos fatos.
Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão
recorrido qualificou como material o vício na descrição deficiente dos fatos geradores,
o acórdão paradigma entendeu que tal vício tem índole formal.
Como se vê, a PGFN faz referência a trechos dos acórdãos recorrido e paradigma,
apontando que, no acórdão recorrido, o Colegiado entendeu por considerar como material o vício
na descrição deficiente dos fatos geradores, ao passo que, no acórdão paradigma, de modo
diverso, a turma de julgamento qualificou o vício como de natureza formal.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se às seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma de
contagem da decadência b) Qualificação do vício no lançamento
a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência
De início, cumpre reiterar que o presente lançamento substitui aquele objeto da
NFLD no 32.615.952-5, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão no
2388, de 14/10/2003.
O acordão proferido pela 2a CaJ do CRPS especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Nota-se que o acórdão que anulou a NFLD originária é claro no sentido de que o
prazo decadencial a ser observado é aquele previsto no inciso II do art. 173 do CTN, que faz
referência a lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
De se ressaltar ainda que referida decisão não foi objeto de contestação e, em
virtude disso, tornou-se definitiva em âmbito administrativo.
No acórdão recorrido, contudo, a Turma, por maioria, entendeu por fazer uma
análise da natureza do vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e concluiu que se
tratava de vício de natureza material. Com isso, deduziu que as contribuições lançadas haviam
sido alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do Art. 150 quanto do inciso I
do Art. 173 do CTN, conforme trechos que transcrevo abaixo:
Analisando-se todo o desenvolvimento e estrutura lógica do arrazoado do CRPS sobre a
infração em tela, se infere que, contrariamente a conclusão sobre ter havido vício
formal, o que restou demonstrado é que ocorreu vício material posto que fora por falta
de motivação e conseqüente cerceamento de defesa que a referida NFLD fora anulada.
Senão vejamos :
Relevante observar que CRPS declarou nula a NFLD em comento nos seguintes temos:
“ O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mãodeobra foram apresentados os contratos e outros,
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos
legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter apontado o que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão-de-obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento
de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos
evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as
afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do
contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas
afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é
imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5° da
CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda
os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II, do Art. 173,
do CTN.(grifei)( novos grifos de minha autoria)
CONCLUSÃO Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
INSS e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n°
02/002757/2002, da 2a CaJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado.
Isto posto, é nesse ponto que ouso divergir do Ilustre Conselheiro Relator, que diante
daquela colocação final, a meu juízo, desarrazoada e descontextualizada , face a
ausência de nexo com todo o corpo do texto, concluiu que a NFLD fora anulada por
vício formal.
A generalidade, subjetividade e a falta de motivação observadas pelo CRPS , vícios
tipicamente materiais, prejudicaram, diretamente, os atos posteriores provocando
cerceamento de defesa razão pela qual fora declarada a nulidade daquele lançamento:
“ Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa...” (grifei)
A inserção do artigo 173, II do CTN na parte final do arrazoado, contrariou
frontalmente todo desenvolvimento do texto o que faz crer que tal colocação tenha sido
inserida por equívoco.
(...)
Quando a descrição do fato, como assevera o CRPS no caso presente, não é suficiente
para a certeza de sua ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário
para gerar obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes
denomina de vício material:
(...)
Desse modo, restando demonstrada a ocorrência de vício material do lançamento
decorrente da falta de descrição clara e precisa do fato gerador, tal como o supra
descrito pelo CRPS, não vejo como aplicar a regra especial no artigo 173, II.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Portanto, em não se cogitando de aplicação do artigo 173, II do CTN, resultaria discutir
sobre qual artigo do Código Tributário Nacional CTN deva ser aplicado, o 173, I ou
150, § 4°.
Entretanto, considerando que o período levantado ocorreu entre 03/1996 a 06/1998 cuja
notificação fora efetivada em 30/01/2007, vejo como dispensável discutir já que
qualquer que seja a regra decadencial tal interregno restara completamente alcançado.
(Destaques no original)
No caso em questão, repise-se, o acórdão proferido pelo CRPS tornou-se
definitivo ante a ausência de recurso tanto por parte do INSS quanto da Contribuinte, e a decisão
é expressa ao determinar que eventual novo lançamento deveria observar o prazo decadencial
previsto no inciso II do art. 173 CTN. Em virtude disso, não há que se rediscutir a natureza do
vício que fundamentou a anulação da NFLD no 32.615.952-5 (se formal ou material), devendo
prevalecer o que restou consignado na decisão do CRPS.
Ademais, este Colegiado já se manifestou sobre essa matéria em situação idêntica,
envolvendo inclusive a mesma Contribuinte. No Acórdão no 9202-006.631, de 21/03/2018, de
relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, decidiu-se, de forma
unânime, pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo Sujeito Passivo, entendendo-se que
a discussão da decadência deve ser pautada na impossibilidade de se rever o vício declarado em
decisão definitiva proferida por outro órgão da Administração Pública Federal. Confira-se o teor
de citada decisão:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o
fisco constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a
correta aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua
decisão foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade,
indicando, inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época,
responsável pela fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por
outro Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já
amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado,
quando da análise do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar
expressamente a aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do
lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos
e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencia! Inciso II, do Art. 173,do
CTN.
CONCLUSÃO
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DARLHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4- m – CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de
vício formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
[...]
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão
que anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio
da Segurança Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da
própria jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em
julgados, a interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali
decididas, sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Não obstante, o redator da decisão ora recorrida, ignorando que se tratava de
matéria sobre a qual havia se operado os efeitos da preclusão, emitiu nova decisão sobre a
natureza do vício motivador da nulidade do primeiro lançamento e, desconsiderando a decisão
definitiva anterior, entendeu, consoante se esclareceu acima, que as contribuições objeto da
presente NFLD haviam sido alcançadas pela decadência, tanto mediante aplicação do § 4o do
Art. 150 quanto do inciso I do Art. 173 do CTN
Entretanto, e em linha com Acórdão no 9202-006.631, em virtude de o lançamento
original ter sido anulado por vício formal, em decisão irrecorrível, não há que se falar em
decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual dispõe que
“o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado”.
Em vista disso, como a decisão que anulou o lançamento originário foi proferida
em 14/10/2003, não há que se falar em decadência, visto que do lançamento substitutivo deu-se
ciência à Contribuinte em 30/12/2007 (fl. 2), portanto, dentro do prazo previsto no inciso II do
art. 173 do CTN.
Por todas essas razões, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida deve ser
reformada.
Ressalte-se que, uma vez reformado o acórdão recorrido em virtude do exame
dessa primeira matéria, resta prejudicada a análise matéria “Qualificação do vício no
lançamento”, o que impõe o seu não conhecimento.
Por fim, ressalto que afastada a decadência, torna-se necessário que a Câmara de
origem faça a análise das demais questões suscitadas pelo Contribuinte em seu recurso
voluntário.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001198/2007-14

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a decadência, com
retorno ao Colegiado de origem para a análise das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital